Tribunal: STF
Processo: HC 247775
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no AREsp 2691075/SP - eDOC 4, p. 222): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO RARO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não havendo impugnação específica de fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 2. Agravo regimental improvido



    Alega a defesa que: a) não deve prevalecer a aplicação da Súmula 231 do STJ, uma vez que contraria o art. 65, I e III, do Código Penal e a Corte afetou a revisão da súmula, recentemente, para a Terceira Seção; b) “por questão de equidade e igualdade entre os jurisdicionados, é necessária a reanálise pela eg. Corte Superior e, ao fim, que seja determinada a redução da pena-base sem a aplicação da Sum 231 do STJ”; c) a sentença incorreu em bis in idem ao valorar a distância percorrida tanto para majorar a pena em razão da transnacionalidade como para aplicar a fração mínima da causa de diminuição de pena; c) o acórdão afirmou inexistir o bis in idem e utilizou fundamentos genéricos para negar a fração máxima de redução de pena.



    Pugna pela concessão da ordem para que seja determinada a redução da pena-base, desconsiderando o teor da Súmula 231/STJ, bem como seja aplicada a fração máxima de redução da pena (art. 33, §4º da Lei 11.343/06).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, observo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    Na espécie, o recurso especial foi inadmitido com base na Súmula 391/STJ, Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ



    Na sequência, a Ministra Presidente do STJ não conheceu do agravo em recurso especial porque a parte agravante deixou de impugnar especificamente a aplicação da Súmula 7.



    Logo, a Corte não analisou as matérias articuladas no presente writ. Desse modo, não cabe ao STF se pronunciar originariamente sobre as ilegalidades arguidas.



    2. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente